Tribunal: TJDFT
Processo: 0733631-79.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0733631-79.2024.8.07.0001 APELANTE: REGINA RODRIGUES RIBAS APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em consulta aos autos, verifico que o Apelante não é beneficiário da gratuidade e não comprovou o pagamento do preparo. Conforme consta do Ofício n. 182/2025-3a TC (Id. 67882653), o Agravo de Instrumento n. 0734653-78.2024.8.07.0000, interposto pelo ora Apelante contra a r. decisão que indeferiu o benefício, não foi conhecido. Desse modo, intime-se o Apelante para comprovar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora